Tribunal: TJMT
Processo: 1067768-77.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1067768-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEISE PATRICIA MARCAL DE ARRUDA - CPF: 016.633.251-89 (APELADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), DEIVER ALESSANDRO TEIXEIRA (APELADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL APÓS LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 da Secretaria Municipal de Saúde. A sentença determinou a reabertura do prazo para apresentação de documentos exigidos para posse no cargo de Agente de Call Center, considerando que a convocação foi publicada exclusivamente no Diário Oficial do Município, após transcurso de 1 ano e 3 meses da homologação do certame, sem comunicação pessoal à interessada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, mesmo tendo delegado a execução do concurso ao IBFC; (ii) estabelecer se a convocação para posse realizada exclusivamente por publicação em Diário Oficial, após significativo lapso temporal da homologação do certame, sem notificação pessoal da candidata, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva do Município resta configurada, pois o ato impugnado – cancelamento da convocação – foi praticado por autoridade municipal competente, e não pela banca examinadora, sendo o Município o único ente capaz de reabrir o prazo para entrega de documentos.

4.
A convocação realizada exclusivamente por Diário Oficial após mais de 1 ano da homologação do concurso viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, ao impor à candidata a obrigação desproporcional de acompanhamento diário e indefinido das publicações oficiais.

5.
A Administração Pública deve garantir ciência efetiva dos atos convocatórios, sobretudo quando possui os dados cadastrais dos candidatos e dispõe de meios adicionais de comunicação, como correio eletrônico ou telefone.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a mera publicação em Diário Oficial, desacompanhada de medidas eficazes de publicidade após longo lapso temporal, não satisfaz o princípio da publicidade e compromete o direito do candidato.

7.
O argumento de que não há previsão legal ou editalícia para comunicação pessoal não afasta a obrigatoriedade de observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, exigindo-se a adoção de medidas proporcionais à finalidade do ato.

8.
A sentença não determina a nomeação imediata da candidata, mas apenas reabre o prazo para apresentação de documentos, tratando-se de provimento preparatório, que não viola o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

9.
A situação da impetrante é singular, não havendo violação ao princípio da isonomia, pois a medida visa restaurar direito líquido e certo frustrado por ilegalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona ato de cancelamento de convocação para posse, por se tratar de ato administrativo privativo da Administração Pública.

2.
A convocação para posse em concurso público realizada exclusivamente por publicação em Diário Oficial, após lapso temporal significativo desde a homologação do certame, sem comunicação pessoal, viola os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

3.
A Administração Pública deve adotar meios complementares de comunicação com os candidatos aprovados, especialmente quando dispõe de seus dados cadastrais e tenha se passado período relevante entre a homologação do concurso e a convocação.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 73025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26/08/2024, DJe 28/08/2024; TJMT, APL n. 1039356-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08/08/2023, DJe 22/08/2023; TJMT, AI n. 1027664-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14/10/2025, Dje 17/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, e de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Comarca da Capital, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Geise Patrícia Marçal de Arruda, objetivando a reabertura do prazo para entrega de documentação para fins de posse no cargo de Agente de Call Center, referente ao concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 da Secretaria Municipal de Saúde.

A sentença concedeu a ordem mandamental, determinando a reabertura do prazo de entrega dos documentos, sob o fundamento de que a convocação da impetrante ocorreu exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, após considerável lapso temporal desde a homologação do certame, afrontando os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Município, ao argumento de que a execução do concurso foi delegada ao Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC.

No mérito, defende a legalidade do cancelamento da convocação, por inobservância das regras editalícias por parte da candidata, destacando a inexistência de previsão de notificação pessoal e a responsabilidade do candidato em acompanhar as publicações oficiais.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Argumenta que houve violação ao princípio da publicidade e que a convocação feita apenas por Diário Oficial, após mais de um ano da homologação, não assegurou ciência efetiva. Aponta, ainda, que o Município não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (id. 333960362).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Município de Cuiabá se insurge da sentença que concedeu a segurança pleiteada por Geise Patrícia Marçal de Arruda, determinando a reabertura do prazo para entrega de documentos exigidos para posse no concurso público regido pelo Edital n. 001/2022, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a impetrante se inscreveu no concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, regido pelo Edital n. 001/2022, para provimento do cargo de Agente de Call Center, tendo sido aprovada e classificada na 36ª posição.

O resultado final do certame foi homologado em 20 de abril de 2023, mediante publicação no Diário Oficial do Município.

Decorrido o período de 1 ano e 3 meses desde a homologação, a candidata foi convocada para apresentação de documentos necessários à posse, mediante publicação realizada exclusivamente no Diário Oficial do Município em 04 de julho de 2024, fixando-se o prazo de 30 dias para comparecimento.

A impetrante alegou que não tomou conhecimento da referida convocação, porquanto não houve qualquer tentativa de comunicação pessoal por parte da Administração Pública.

Em 11 de novembro de 2024, o Município de Cuiabá publicou edital cancelando a convocação da candidata, sob o fundamento de que não houve apresentação dos documentos exigidos no prazo estabelecido.

Diante desse contexto, foi impetrado o presente mandado de segurança, objetivando a concessão da ordem para reabertura do prazo e garantia do direito à posse.

O Juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar e, ao final, concedeu a segurança em definitivo, fundamentando que a convocação realizada exclusivamente mediante publicação no Diário Oficial, após lapso temporal significativo desde a homologação do certame, viola os princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade.

A sentença determinou que a autoridade coatora proceda com a reabertura do prazo para entrega de documentos, nos exatos termos do pedido inicial.

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Município de Cuiabá suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, sob o fundamento de que a execução do concurso público foi delegada ao Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, nos termos do item 1.1 do Edital n. 001/2022.

Sustenta, o recorrente, que o ato coator combatido não se refere à nomeação propriamente dita, mas ao cancelamento da convocação, o qual decorreu do não comparecimento da impetrante no prazo estabelecido pelo próprio edital.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, impõe-se distinguir os atos praticados pela banca examinadora daqueles emanados diretamente da Administração Pública Municipal.

Como é cediço, a execução do concurso público, compreendendo a aplicação de provas, correção, divulgação de gabaritos e classificação dos candidatos, efetivamente constitui atribuição do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, nos termos da delegação estabelecida no edital.

Todavia, os atos de nomeação, convocação para posse e eventual cancelamento dessa convocação consistem em atos administrativos privativos da Administração Pública Municipal, praticados pelo Chefe do Poder Executivo ou por autoridade competente, não se inserindo no âmbito de atuação da banca examinadora.

Como se depreende, o ato impugnado no presente Mandado de Segurança não é a realização do certame ou qualquer procedimento vinculado à fase de seleção dos candidatos, mas, precisamente, o cancelamento da convocação publicado em 11 de novembro de 2024.

Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, tanto a convocação para apresentação de documentos quanto o posterior cancelamento foram praticados pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, por intermédio do Prefeito e do Secretário Municipal de Saúde.

Ora, trata-se de atos exclusivos da Administração Pública Municipal, sendo absolutamente irrelevante a circunstância de que a execução do concurso tenha sido delegada a entidade privada.

O artigo 6º, parágrafo 3º, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que considera-se autoridade coatora aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática.

O dispositivo legal exige, portanto, que a autoridade coatora seja aquela que efetivamente praticou o ato ou que detenha competência para saná-lo.

No caso vertente, o Município de Cuiabá praticou o ato de cancelamento da convocação e é o único ente que possui atribuição para reabrir o prazo para apresentação de documentos.

Desse modo, a competência para nomear, convocar e empossar candidatos após a homologação do resultado final do certame é exclusiva do Município de Cuiabá, sendo o ato de cancelamento da convocação uma prerrogativa própria da Administração Pública Municipal.

Ora, a banca examinadora não possui qualquer atribuição para praticar tais atos ou para determinar sua revogação, esgotando-se sua atuação com a homologação do resultado final do concurso.

Assim sendo, o Município de Cuiabá é o ente legitimado para figurar no polo passivo da ação mandamental, porquanto foi o responsável pela convocação, pelo posterior cancelamento e é o único capaz de corrigir o ato combatido mediante a reabertura do prazo para apresentação das documentações necessárias à nomeação.

Nesse viés, a delegação de atividades operacionais a entidade privada não transfere a titularidade dos atos de gestão de pessoal, que permanecem sob responsabilidade exclusiva da Administração Pública.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Apelante.

Do Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que tornou sem efeito a convocação da apelada, em razão da não apresentação dos documentos necessários à posse no prazo de 30 dias estabelecido no edital de convocação publicado em 04 de julho de 2024.

O Município de Cuiabá sustenta que a candidata tinha o dever de acompanhar as publicações pelos meios oficiais indicados no edital, invocando as cláusulas constantes dos itens 13.4.1, 14.1 e 14.4 do instrumento convocatório.

Argumenta que a publicação no Diário Oficial atende plenamente ao princípio da publicidade, constituindo meio oficial e regular de divulgação dos atos administrativos, inexistindo obrigatoriedade legal ou editalícia de comunicação pessoal aos candidatos.

De fato, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório confere presunção de legalidade e obrigatoriedade às cláusulas editalícias, impondo-se aos candidatos o dever de observância de seus termos.

Como se sabe, as regras estabelecidas no edital vinculam tanto a Administração Pública quanto os participantes do certame, assegurando-se a isonomia entre todos os concorrentes e a segurança jurídica do procedimento.

Todavia, essa vinculação não é absoluta, devendo as cláusulas editalícias ser interpretadas em conformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da publicidade e razoabilidade, insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Ora, a supremacia da Constituição Federal impõe que normas infralegais, incluindo-se os editais de concurso público, sejam aplicadas em harmonia com os preceitos constitucionais, sob pena de invalidade.

No caso vertente, verifica-se que o resultado final do concurso público foi homologado em 20 de abril de 2023, mediante publicação no Diário Oficial do Município.

A convocação da impetrante para apresentação de documentos necessários à posse ocorreu somente em 04 de julho de 2024, ou seja, após o transcurso de 1 ano e 3 meses desde a homologação do certame.

A convocação foi realizada exclusivamente mediante publicação no Diário Oficial "Gazeta Municipal de Cuiabá", não havendo notícia nos autos de qualquer tentativa de comunicação pessoal por meio dos dados cadastrais fornecidos pela candidata quando de sua inscrição no certame.

Confira-se, por oportuno, que o edital exige que os dados cadastrais estejam sempre atualizados, o que implica reconhecer que a Administração Pública dispunha de informações suficientes para estabelecer contato direto com a impetrante.

Nessa linha de intelecção, o lapso temporal de 1 ano e 3 meses entre a homologação do resultado final e a convocação para apresentação de documentos revela-se manifestamente significativo, sendo desarrazoado exigir que a candidata acompanhasse diariamente e por prazo indeterminado as publicações no Diário Oficial do Município. Embora as cláusulas editalícias estabeleçam essa obrigação, tal exigência mostra-se incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando se verifica o extenso período transcorrido.

O princípio da publicidade, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, não se exaure na mera formalidade da publicação em órgão oficial, devendo assegurar a efetiva comunicação dos atos administrativos aos interessados.

A publicidade deve ser material, e não apenas formal, garantindo-se que o ato administrativo alcance seu destinatário e cumpra sua finalidade essencial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a divulgação do resultado e a referida convocação, sendo inviável exigir que o candidato acompanhe diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais, como cito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA APÓS SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL . NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica .Precedentes. 2. No caso, entre a data de divulgação do resultado final do certame (agosto/2019) e a convocação da requerente para apresentação de documentos (julho/2023) transcorreram aproximadamente 4 anos, lapso temporal que justifica a convocação pessoal. 3 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no RMS: 73025 MS 2024/0049596-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

Este Tribunal se manifesta no mesmo sentido em julgamentos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Caracteriza-se violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência. Sentença mantida . Recurso não provido.

(TJ-MT - APL: 10393561020228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2023).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E O CHAMAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão prolatada em ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar a renovação do ato de nomeação de candidato aprovado em concurso público e a reabertura do prazo legal para posse no cargo de Fiscal de Tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a convocação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por publicação em Diário Oficial após mais de dois anos da homologação do certame, sem intimação pessoal, atende aos princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve observar os princípios previstos no art. 37, caput, da CF/1988, em especial o da publicidade, que exige ciência efetiva e tempestiva dos atos administrativos.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, é imprescindível a intimação pessoal do candidato, sendo insuficiente a publicação exclusiva em Diário Oficial.

5. A jurisprudência local e do STJ reconhece que a exigência de acompanhamento indefinido de publicações oficiais por candidatos aprovados viola a razoabilidade, a publicidade e a boa-fé administrativa.

6. A convocação tardia, sem adoção de meios eficazes de comunicação, acarreta nulidade, configurando violação ao direito líquido e certo do candidato, sobretudo quando há preterição na ordem de classificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A convocação para posse em concurso público realizada exclusivamente por meio de publicação em Diário Oficial, após lapso temporal considerável entre a homologação e o chamamento, viola os princípios da publicidade, razoabilidade e segurança jurídica.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31/5/2021, DJe 15/6/2021; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 71.799/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11/3/2024, DJe 14/3/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1015007-09.2023.8.11.0040, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 30/05/2025, DJe 30/05/2025.
(N.U 1027664-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

A linha jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal revela-se absolutamente aplicável ao caso vertente.

Veja-se que o lapso temporal de 1 ano e 3 meses entre a homologação do certame e a convocação da candidata, somado à ausência de qualquer tentativa de comunicação pessoal por parte da Administração Pública, configura manifesta violação aos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade.

A convocação de candidato aprovado em concurso público tem por finalidade essencial comunicar ao interessado sua nomeação e oportunizar o exercício do direito de posse.

Assim, quando o ato convocatório não alcança o conhecimento do destinatário, frustra-se completamente sua finalidade, tornando-se inútil e juridicamente ineficaz.

Com efeito, a Administração Pública dispunha de dados cadastrais da impetrante e poderia ter adotado meios complementares de comunicação, tais como correspondência postal, correio eletrônico ou contato telefônico.

A alegação do recorrente de que não existe obrigatoriedade legal de comunicação pessoal não afasta a incidência dos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade.

Ora, embora inexista norma legal expressa determinando a notificação pessoal dos candidatos, incumbe à Administração Pública, em observância aos princípios constitucionais, empregar todos os meios disponíveis para assegurar a ampla e efetiva divulgação dos atos do certame, especialmente quando transcorrido lapso temporal relevante desde a homologação.

O princípio da razoabilidade, corolário do devido processo legal substantivo, impõe adequação entre meios e fins, vedando-se exigências desproporcionais ou excessivamente onerosas aos administrados.

Nesse viés, não se revela razoável exigir que a candidata acompanhasse diária e indefinidamente as publicações do Diário Oficial Municipal por período superior a 1 ano após a homologação do certame, sobretudo quando a Administração dispunha de meios idôneos para estabelecer contato direto.

O argumento do recorrente de que a concessão da segurança viola o princípio da isonomia não merece acolhimento.

Confira-se que a situação fática da impetrante mostra-se singular e diferenciada, não havendo notícia nos autos de que outros candidatos tenham sido submetidos a idênticas circunstâncias.

Como se sane, o princípio da isonomia exige tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades.

Assim, a concessão da segurança não configura privilégio, mas correção de ilegalidade administrativa que violou direito líquido e certo da candidata aprovada.

Outrossim, não procede a alegação de que a sentença determina, na prática, inclusão em folha de pagamento de servidor público, invocando-se o artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Como se depreende, o dispositivo da sentença não determina nomeação automática ou ingresso imediato no serviço público, limitando-se a reabrir o prazo para que a impetrante apresente os documentos exigidos para a posse.

Trata-se de provimento de natureza preparatória, condicionado à regular apresentação da documentação, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97.

A impetrante comprovou de plano a existência de direito líquido e certo, demonstrando sua aprovação e classificação no concurso público, a convocação realizada exclusivamente mediante publicação no Diário Oficial após extenso lapso temporal e a ausência de comunicação pessoal e o posterior cancelamento da convocação.

Como visto, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a violação aos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade, não se exigindo dilação probatória.

A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, merecendo integral confirmação.

Desse modo, a concessão da segurança para determinar a reabertura do prazo para apresentação de documentos constitui medida necessária à preservação do direito líquido e certo da candidata aprovada, garantindo-se a observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nessa perspectiva, a Administração Pública deve pautar sua atuação não apenas pela legalidade estrita, mas também pela efetividade dos princípios constitucionais, buscando assegurar que seus atos alcancem suas finalidades essenciais, de modo que a publicidade meramente formal, desacompanhada de providências concretas para garantir o conhecimento efetivo dos interessados, mostra-se insuficiente quando transcorrido lapso temporal significativo, impondo-se a adoção de meios complementares de comunicação.

Da Remessa Necessária

Conforme fundamentação expendida na análise do mérito do recurso de apelação, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em perfeita conformidade com os princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A impetrante comprovou de plano a existência de direito líquido e certo à reabertura do prazo para apresentação de documentos necessários à posse, demonstrando-se a violação aos princípios constitucionais em razão da convocação realizada exclusivamente mediante publicação no Diário Oficial, após o transcurso de 1 ano e 3 meses desde a homologação do certame, sem qualquer tentativa de comunicação pessoal.

Os fundamentos da sentença recorrida encontram-se suficientemente demonstrados e alicerçados em sólida base jurisprudencial, merecendo integral confirmação em sede de reexame necessário.

Dessa feita, a concessão da segurança constitui medida impositiva para preservação do direito fundamental de acesso a cargo público, assegurado ao candidato aprovado em concurso público, em observância aos princípios que regem a Administração Pública.

Forte nessas razões,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
do Município de Cuiabá e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença, confirmando a concessão da segurança para determinar ao Município de Cuiabá que proceda com a reabertura do prazo para que a impetrante Geise Patrícia Marçal de Arruda apresente os documentos exigidos para posse no cargo de Agente de Call Center, referente ao concurso público regido pelo Edital n. 001/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025